Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição (ID 15178952), uma vez que não há mais processo em andamento perante a 2a Turma Criminal com referência ao réu e impetrante ÁLVARO PEREIRA IACCINO, afastado do lar conjugal da QL 2 conjunto 3, casa 10, do Lago Norte, em Brasília-DF, em razão de medida protetiva de urgência prolatada pelo 1o. Juizado de Violência Doméstica. Impetrou Ordem de Habeas Corpus contra referida decisão, que foi negada a unanimidade pela referida Turma Criminal. Em face do julgamento desfavorável, o Impetrante ingressou com Embargos Declaratórios de forma intempestiva, perdendo, assim, os prazos para recursos aos Tribunais Superiores. Agora alega suspeição dos Desembargadores da 2a. Turma Criminal, sem nenhum fundamento, pois, se não há ação em curso, qual seria a utilidade dessa Declaração, se não mais irão julgar as ações contra o réu? E nem a Turma tem competência para cassar os seus próprios julgados! Pelo exposto, Arquivem-se os autos, juntamente com esta petição. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator